Tribunal: TJES
Processo: 0001021-98.2015.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001021-98.2015.8.08.0062

A
PTE
:

MUNICÍPIO DE PIUMA

APD
O
:

CARLOS MENDES

RELATOR
:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEF. DECURSO DE PRAZO SEM ATO ÚTIL. APLICAÇÃO DO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida em face de Carlos Mendes. O ente municipal sustenta que a paralisação do feito não lhe pode ser imputada, alegando que apresentou requerimentos ao longo do processo e que o juízo de origem teria ignorado manifestações da exequente, afastando, assim, os pressupostos legais da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, especialmente diante da alegada ausência de inércia da exequente e da suposta existência de atos processuais aptos a impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução fiscal está disciplinada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão da execução por até um ano, iniciando-se, após esse período, o prazo prescricional aplicável, cuja fluência pode levar ao reconhecimento da prescrição.

Conforme o entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, a contagem do prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o término do prazo de suspensão, desde que a Fazenda Pública tenha ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo irrelevante o ajuizamento de petições inócuas sem efetiva constrição ou citação.

No caso concreto, a execução fiscal foi suspensa em 05/05/2017 e a Procuradoria Municipal teve ciência expressa em 18/05/2017. A partir dessa data, não houve nos autos qualquer diligência eficaz que interrompesse a fluência do prazo prescricional.

A ausência de atos úteis da exequente revela inércia e desídia, pressupostos indispensáveis para a caracterização da prescrição intercorrente, conforme reiterada jurisprudência do STJ (REsp 1.656.898/SP), não sendo possível considerar meros requerimentos genéricos como causas interruptivas da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a conjugação do decurso do prazo legal com a inércia ou desídia do exequente, sendo irrelevante a simples apresentação de petições não frutíferas.

O prazo prescricional se inicia automaticamente após o término do período de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF, sendo dispensável a intimação formal da Fazenda Pública.

O reconhecimento da prescrição intercorrente deve observar os marcos legais de suspensão e prescrição, com a devida fundamentação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º. CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp 1.656.898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.04.2017, DJe 05.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001021-98.2015.8.08.0062

A
PTE
:

MUNICÍPIO DE PIUMA

APD
O
:

CARLOS MENDES

RELATOR
:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na ação executiva movida pelo Município de Piúma em face de Carlos Mendes.

Argui o apelante que a paralisação do feito não lhe pode ser imputada, sustentando que, ao longo da tramitação processual, foram apresentados requerimentos com vistas ao prosseguimento da execução fiscal. Afirma, ainda, que o juízo de origem teria ignorado pedidos expressos formulados pela exequente, motivo pelo qual não estariam presentes os pressupostos legais para a decretação da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Partindo do que fora ventilado pela parte recorrente e volvendo os olhos aos autos, de fato,
não assiste razão ao recorrente
, vez que vislumbro ato desidioso do recorrente, requisito imprescindível para a decretação da prescrição intercorrente.

Explico.
A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparado no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi suspensa nos termos do art. 40 da LEF em
05/05/2017
, tendo a Procuradoria do Município tomado ciência expressa dessa suspensão em
18/05/2017
.

Conforme ressaltado na sentença recorrida, a partir dessa data não houve nos autos qualquer diligência útil ou ato processual eficaz promovido pelo exequente apto a interromper a fluência do prazo prescricional.

Logo,
ressalta-se que o Apelante não fora a todo tempo diligente, razão pela qual entendo que seus atos configuram desídia ou inércia, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente, ainda no âmbito fiscal, a saber:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Face a esse cenário insofismável, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo a r. sentença objurgada que acolheu a prescrição intercorrente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.